Tribunal: STF
Processo: RE 1335177
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIRETOR DE ESCOLA APOSENTADORIA ESPECIAL Art. 40, § 5º, da CRFB Pretensão ao reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, da CRFB, com expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço Indeferimento do pedido de aposentadoria especial formulado por "DIRETORA DE ESCOLA", sob o fundamento de ausência de amparo legal Admissibilidade ADI nº. 3.772 Precedentes do C. STF e C. STJ Lei Federal nº. 11.301/06 Manutenção da r. sentença de concessão da segurança Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.    
(TJSP;   Apelação Cível 0001359-31.2013.8.26.0292; Relator (a):  Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí -  Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/01/2015; Data de Registro: 24/02/2015)”
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo sustenta que o acórdão recorrido ofendeu o art. 40, § 5º, da CF/88. Defende que o precedente formado na ADI 3.772 concede a aposentadoria especial a professores de carreira que, nessa condição, venham a assumir a função de diretor de escola, não se aplicando quando tal cargo efetivo é de provimento originário, por meio de concurso público.
    Em contrarrazões, a parte autora aduz ser pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a aposentadoria especial garantida aos professores pela Constituição estende-se a quem desempenha a função de diretor de escola.
    O RE foi inadmitido, ao argumento de que há jurisprudência pacífica do SUPREMO em sentido oposto à pretensão do recorrente.
    No Agravo, o Estado sustenta que a peculiar situação fática destes autos não se amolda aos precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria.
    Recebidos os autos nesta CORTE, a então Presidente, Ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644).
    No TJSP, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público encaminhou os autos para a Turma julgadora, para eventual adequação, em face do precedente indicado pelo STF.
    O órgão fracionário rejeitou a retratação, na forma da seguinte ementa:
    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 21.01.2015, com a seguinte ementa: "MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIRETOR DE ESCOLA APOSENTADORIA ESPECIAL Art. 40, § 5º, da CRFB Pretensão ao reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, da CRFB, com expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço Indeferimento do pedido de aposentadoria especial formulado por "DIRETORA DE ESCOLA", sob o fundamento de ausência de amparo legal Admissibilidade ADI nº. 3.772 Precedentes do C. STF e C. STJ Lei Federal nº. 11.301/06 Manutenção da r. sentença de concessão da segurança Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.." Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015). Manutenção do v. acórdão, pois o julgado se coaduna com o entendimento exarado no Tema nº 965 do STF. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIOS DESPROVIDOS. 
(TJSP;   Apelação Cível 0001359-31.2013.8.26.0292; Relator (a):  Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí -  Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020) “
    Diante desse julgamento, o RE foi admitido, e os autos foram reenviados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o relatório. Decido. 
    Veja-se a tese de julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria):
    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. “
    A respeito da situação pessoal da parte autora, o acórdão assim registra:
    “No caso em tela, como apontado pelo v. acórdão às fls. 238, as informações lançadas nos documentos (em especial na CTC de fls. 16/19) indicam que a impetrante foi admitida em 1986, como Professora ATC, passando, em 1987, a ser regida pela Lei nº 500/74, ocupando a função- atividade de Professor de Educação Básica II e, em 1998 passou a ocupar o cargo de provimento efetivo de Diretor de Escola, exercendo suas atividades na E.E. Prof. Dirceu Junqueira de Souza. 
    Assim sendo, a impetrante se enquadra na espécie de nº 1 acima apontada (diretor de escola de carreira). “
    O mesmo acórdão traz importantes esclarecimentos adicionais:
    “Neste ponto, importa considerar que existem duas espécies distintas de cargo de Diretor de Escola, quais sejam: 
    1) Diretor de Escola de carreira cargo que compõe a estrutura da carreira do magistério, o qual se aplica a redação da Lei Federal nº 11.301/2006 (caso do Estado de São Paulo); 
    2) Diretor de Escola/administrador escolar cargo de gestão administrativa, autônomo da carreira do magistério, ao qual não se aplica a Lei Federal nº 11.301/2006. “
    Assim, em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno) 
    Merece ser mantido, portanto, o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente